Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-51.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000387-51.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 22/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Asp a Of PM Valter Martins da Silva contra o acórdão publicado em 7 de agosto de 2025 (Evento 22). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela procuradora de justiça, de não conhecimento do recurso interposto pelo apelante Valter Martins da Silva; e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento aos recursos defensivos, mantendo, na íntegra, a r. sentença. Inconformada, a defesa do embargante alegou, em suma, a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão, obscuridade, contradição e erro material. Argumentou que diversas teses apresentadas pela defesa não foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, dentre elas a alegação de que a absolvição deveria ter-se fundamentado na alínea “a” do artigo 439 do Código de Processo Pena Militar (CPPM) (inexistência do fato), e não na alínea “e” do mesmo dispositivo (insuficiência de prova), pois o conjunto probatório demonstraria de forma cabal a inocência do embargante. Aduziu que a acusação se apoiou em prova frágil e isolada, consistente no simples registro de acesso ao sistema de Registro de Evento de Defesa Social (REDS), sem que houvesse comprovação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 repasse de informações pelo embargante, destacando que o corréu já detinha os dados antes do referido acesso. Ressaltou que o delegado de Polícia Civil Fernando Tomaz Gomes confirmou em juízo ter repassado boletins de ocorrência ao corréu, o que afastaria a participação do embargante. Defendeu que a denúncia oferecida pelo órgão ministerial se baseou em narrativa inverídica, configurando “fishing expedition” (pescaria probatória), prática que viola garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Apontou, também, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas tempestivamente, como a inquirição da testemunha Alysson Felipe Alves Gomes, bem como pela ausência de intimação nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP). Sustentou que tais indeferimentos acarretaram a perda de uma chance probatória e macularam a ampla defesa. Alegou que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não enfrentar pontos essenciais da tese defensiva, especialmente quanto à inexistência do fato, à ausência de dolo ou ao liame subjetivo entre os acusados e às contradições dos depoimentos colhidos. Por fim, requereu: 1 – Que seja determinado o recebimento e o processamento dos Embargos de Declaração para que seja saneado as omissões, as contradições, as obscuridades e as ambiguidades processuais, sendo ofertado o integral provimento a lide em epigrafe; 2 – Que seja determinado o provimento dos presentes embargos para o fim de que sejam supridas as omissões, as contradições e as ambiguidades, visando em caráter subsidiário, o atendimento do requisito de prequestionamento para que haja a devida prestação jurisdicional nas cortes superiores da República Federativa do Brasil – Evento 31. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo qualquer omissão, conforme alegado pelo recorrente. Ficaram claras, no acórdão recorrido constante do evento 22, as razões que levaram esta Segunda Câmara a manter a absolvição do embargante com base na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: [...] passo ao exame do recurso interposto pelo segundo apelante, Asp a Of PM Valter. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformado com a absolvição dos delitos de crítica indevida e difamação, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, a defesa do acusado requereu a sua absolvição com fulcro na alínea “a” do referido artigo, argumentando que ficou comprovada a inexistência do fato. O pleito defensivo, contudo, não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, verifica-se que pesa contra o apelante Asp a Of PM Valter a imputação de que ele teria fornecido informações constantes do REDS n. 2021-052301395-001, relacionado à blitz, ao Cb PM QPR Cleines, permitindo, com isso, a produção do vídeo publicado posteriormente no Youtube contendo críticas indevidas e fato ofensivo à reputação da vítima. Conforme registrado na sentença e reafirmado nas contrarrazões ministeriais, o acervo probatório não permitiu concluir, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o acusado tenha efetivamente repassado ao corréu Cb PM QPR Cleines os dados constantes do referido REDS, porém não é possível afirmar, com igual segurança, que o fato jamais tenha ocorrido. Em juízo, o corréu Cb PM QPR Cleines foi categórico ao afirmar que o Asp a Of PM Valter não lhe repassou qualquer dado relativo ao boletim de ocorrência mencionado. Disse que o responsável por lhe enviar as informações do REDS foi o delegado de polícia Fernando Tomaz Gomes, bem como ressaltou que tais informações “estavam rodando em todos os grupos” (Evento 323 – VÍDEO8/VÍDEO9 – Processo Originário). Na fase judicial, a testemunha Fernando Tomaz Gomes relatou que “poderia ter enviado” o boletim de ocorrência ao Cb PM QPR Cleines, reconhecendo que mantinha o hábito de compartilhar informações policiais com ele, obtidas por meio de acesso a sistemas que possuem senhas restritas da Polícia Civil. Todavia, declarou expressamente que não se recordava, com segurança, se chegou a enviar especificamente o REDS relativo à blitz envolvendo o civil Igor e o Cel PM QOR Webster (Evento 323 – VÍDEO4 – Processo Originário). Tais elementos isolados poderiam indicar que, de fato, o réu não teria repassado informações sobre a ocorrência em questão ao Cb PM QPR Cleines. Entretanto, não se pode desconsiderar o fato de o Sd PM Breno dos Santos Lima ter relatado que conversou com o apelante a respeito da blitz (Evento 111 – VÍDEO4 – Processo Originário) e que ele, mesmo não tendo qualquer relação com os fatos, também acessou o REDS um pouco antes de o Cb PM QPR Cleines fazer contato telefônico com o civil Igor (Evento 260 – DOC5 – Processo Originário). Ora, tais elementos, embora fragilizados e insuficientes para sustentar um juízo condenatório, não autorizam a conclusão de que o fato jamais tenha ocorrido. Ao contrário, o acesso ao REDS pelo Asp a Of PM Valter e sua relação de proximidade com o corréu são circunstâncias efetivamente demonstradas nos autos, de modo que não é possível excluir, com segurança, a possibilidade de o segundo apelante ter repassado os dados da ocorrência ao corréu. O que se revela ausente é a prova inequívoca e suficiente dessa participação, o que justifica a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, por conseguinte, a absolvição com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM. Diante disso, não há como acolher o pleito defensivo de alteração da fundamentação absolutória de insuficiência de provas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para a inexistência do fato sem prova cabal, devendo, portanto, ser mantido o fundamento adotado pelo Conselho Permanente de Justiça. Esse entendimento está amparado na jurisprudência pátria: “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII, CPP (INSUFICIÊNCIA DE PROVAS). RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO (INCISO IV). ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA. BENEFÍCIO DA DÚVIDA (IN DUBIO PRO REO). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença que absolveu o acusado do crime a ele imputado (art. 33, caput, da Lei n. Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão trazida em recurso consiste em analisar se é cabível a modificação do fundamento legal de absolvição do acusado (do inciso VII para o inciso IV, ambos do art. 386 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Admite-se a interposição de recurso pelo réu mesmo em caso de absolvição, com vistas a modificar o fundamento utilizado. 3.1. O interesse está presente tendo em conta que certas hipóteses do art. 386 do CPP encerram definitivamente a questão – inclusive na esfera cível – ao passo que outras guardam margem para discussão. 3.2. O interesse, ademais, não pode ser medido unicamente pelo prisma persecutório do Estado, mas também à luz de percepção mais ampla quanto ao estado de inocência do réu (e ao seu status dignitatis). 4. A decisão absolutória com base no inciso IV do art.386 do CPP somente é cabível quando restar inequivocadamente comprovado que o acusado não concorreu para a prática delitiva, sendo imprescindível firme prova de que o réu não contribuiu para a infração penal – nem como autor, nem como partícipe. 5. Quando as provas não logram formar a certeza necessária para sustentar um decreto condenatório em relação ao acusado, mas tampouco apresentam robustez suficiente para afastar a possibilidade da prática do crime, a absolvição deve se fundamentar no inciso VII do art. 386 do CPP (in dubio pro reo). IV. DISPOSTIVO: 6. Apelo conhecido e desprovido. [...] (TJDF, Acórdão 1949068, 0005429-75.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.)” (Destaque-se). “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO PARA O ART. 439, ALÍNEA A, DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0004988-97.2015.8.16.0105 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 30.03.2020). Como visto, os elementos produzidos nos autos, embora não tenham sido suficientes para comprovar a autoria delitiva, não autorizam a conclusão de inexistência do fato, sendo oportuno ressaltar que a presença de dúvida, ainda que mínima, conduz a absolvição por insuficiência probatória. Registre-se que o fato de o delegado de polícia ter sido arrolado como testemunha pela defesa, e não pela acusação, em nada interferiu no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 resultado do processo, pois o fim pretendido de proceder a sua oitiva foi alcançado, não se constatando qualquer prejuízo ao embargante. Inclusive a referida testemunha sequer confirmou, por não se recordar seguramente, que repassou especificamente o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) relativo à blitz envolvendo o civil Igor e o Cel PM QOR Webster ao corréu Cb PM QPR Cleines, sendo inviável, portanto, a conclusão pretendida pela defesa de que a versão desta testemunha afastaria, cristalinamente, a participação do embargante. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio e foram devidamente apreciadas na decisão combatida, não havendo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Registre-se que, embora o embargante alegue omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de apresentação de resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal (CPP), não há qualquer pedido formulado nesse sentido nas razões recursais. Há, apenas, registro do indeferimento, pelo juízo a quo, de tal pleito no resumo processual feito pela defesa na referida peça processual, sem que houvesse qualquer argumento jurídico direcionado a esta instância revisora, sendo, pois, inadmitida inovação recursal em embargos de declaração. Nessa senda, trago à baila decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. Não há como acolher Embargos de Declaração se não existe no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição, não se prestando para rediscutir questão que nele ficou claramente decidida ou para fins de inovação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 recursal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.25.043391-9/002, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2025, publicação da súmula em 31/07/2025) (Destaque-se). Além disso, é relevante pontuar que, no caso, a instrução processual teve início antes (06/06/2023) da modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (19/12/2023) nos autos do RHC 142.608/SP, de modo que a única possibilidade de retorno à fase de apresentação da resposta à acusação seria se a parte tivesse, no momento oportuno, requerido expressamente o oferecimento da referida peça processual, o que não se vislumbra na hipótese em exame. Por esse motivo, o pedido de apresentação de resposta à acusação foi indeferido (Evento 264 – Processo Originário), não havendo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Cabe ressaltar que o magistrado não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado e apresentado os fundamentos suficientes para o seu convencimento; sendo oportuno registrar, ainda, que o indeferimento da oitiva de Alysson Felipe Alves Gomes foi feito de forma correta e devidamente fundamentada, pois ele não tem qualquer relação com os fatos em exame (Eventos 233 e 284 – Processo Originário). Confira-se a jurisprudência do STF: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE ANTES E DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA SUPRIR EVENTUAL OMISSÃO DO JULGADO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o regime de substituição tributária é aplicável tanto no período anterior à Emenda Constitucional n. 03/93 quanto no período posterior a ela. Precedentes. 2. É entendimento assente do Supremo Tribunal Federal que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um os seus argumentos. Precedentes. 3. Caso entendesse omissa a decisão monocrática, deveria a parte opor embargos declaratórios com o fito de suprir eventual omissão relativa à fundamentação. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 830821 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 10-08-2017 PUBLIC 14-08-2017) (Destaca-se). Desse modo, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do CPPM na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator